Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-20.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001160-20.2020.8.11.0015
APELANTE: ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora